Tribunal: TJSP
Processo: 1004689-87.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Acidente de trânsito. O apelante não apresentou as razões de fato e de direito pelas quais entende que deva ser reformada a sentença recorrida em relação à responsabilização da cooperativa e à alteração dos cálculos da indenização. Deste modo, diante da ausência de correlação entre a fundamentação da sentença e as razões de recurso, tais

Ementa:
Ação de indenização por danos morais e materiais. Acidente de trânsito. O apelante não apresentou as razões de fato e de direito pelas quais entende que deva ser reformada a sentença recorrida em relação à responsabilização da cooperativa e à alteração dos cálculos da indenização. Deste modo, diante da ausência de correlação entre a fundamentação da sentença e as razões de recurso, tais capítulos não podem ser conhecidos. Exegese do art. 1.010, II e III, do CPC. Inocorrência de danos morais. Circunstâncias que não ultrapassam o mero dissabor decorrente da colisão.
Recurso parcialmente conhecido, e improvido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1004689-87.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é a-
pelante WILLIAN CELSO BARBOSA, são apelados NOBRE SEGURADORA
DO BRASIL S/A, COOPERTRANSGUARU - COOPERATIVA DE TRABALHO
DOS PERMISSIONÁRIOS AUTONOMOS EM TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS, RITA DE CÁSSIA CAMPOS DE BARROS e AUSTERA AD-
MINISTRAÇÃO E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em
parte do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento. V. U.", de con-
formidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembar-
gadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1004689-87.2017.8.26.0224 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: GUARULHOS – 3a VARA CÍVEL
Apelante: WILLIAM CELSO BARBOSA
Apelados: COOPERTRANSGUARU – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
PERMISSIONÁRIOS AUTONOMOS EM TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS E OUTROS
MMa. Juíza Prolatora: Adriana Porto Mendes
VOTO No 34.498
Ação de indenização por danos morais e materiais.
Acidente de trânsito. O apelante não apresentou as
razões de fato e de direito pelas quais enten-
de que deva ser reformada a sentença recorrida em
relação à responsabilização da cooperativa e à alte-
ração dos cálculos da indenização. Deste modo, di-
ante da ausência de correlação entre a fundamenta-
ção da sentença e as razões de recurso, tais capítu-
los não podem ser conhecidos. Exegese do art. 1.010,
II e III, do CPC. Inocorrência de danos morais. Cir-
cunstâncias que não ultrapassam o mero dissabor
decorrente da colisão.
Recurso parcialmente conhecido,
e
improvido
na
parte conhecida.
A r. sentença de fls. 616/619, cujo relatório se adota, jul-
gou parcialmente procedente a ação de indenização, decorrente de acidente
de trânsito, em face de Rita de Cássia Campos de Barros, para condená-la ao
pagamento de R$2.828,00, atualizados monetariamente desde o ajuizamento,
e acrescidos de juros moratórios a contar da citação, bem como das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação. Em razão da sucumbência parcial, o autor foi condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1004689-87.2017.8.26.0224 – RELATOR GOMES VARJÃO
ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$3.000,00, observada
a gratuidade. A ação foi julgada improcedente em relação à COOPERTRAN-
GUARU, e o autor foi condenado ao pagamento das respectivas custas e
despesas processuais, bem como de honorários fixados em 10% do valor da
causa, observada a gratuidade. A lide secundária foi julgada extinta sem exa-
me de mérito, sem condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais.
Apela o requerente (fls. 621/627). Sustenta, em síntese, a
responsabilidade solidária e objetiva da cooperativa correquerida, nos termos
dos precedentes indicados. Afirma que os juros moratórios devem incidir des-
de o evento danoso, e a atualização monetária, a contar da data de elabora-
ção do orçamento. Assevera a ocorrência de danos morais, pois foi lesada sua
intimidade, seu veículo permaneceu danificado por longo período, as requeri-
das não prestaram qualquer assistência, e teve de diligenciar junto a lojas de
peças, funilarias e oficinas mecânicas, o que ultrapassa o mero aborrecimen-
to. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 630/640).
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais e
materiais decorrentes de acidente de trânsito. Na inicial, o autor narra que
em 19.01.2016 o autor conduzia seu veículo Fiat Palio por via preferencial,
quando foi abalroado na lateral por ônibus da cooperativa requerida, que não
teria observado a preferência no cruzamento. Assim, pretende a condenação
ao pagamento de indenização por danos materiais de R$2.900,00, e por danos
morais, no valor sugerido de 50 salários mínimos.
Citada, a cooperativa requerida alegou ser parte ilegítima,
eis que o veículo envolvido no acidente pertence a Rita de Cássia Campos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1004689-87.2017.8.26.0224 – RELATOR GOMES VARJÃO
Barros, motorista e permissionária do transporte público municipal, e postulou
a denunciação da lide à seguradora do bem (fls. 35/44). Após apresentação de
réplica (fls. 89/93), foram deferidos os pedidos de litisdenunciação da segura-
dora e de chamamento ao processo da proprietária do veículo (fl. 99). Foram
ofertadas
contestações (fls. 113/121, 159/188 e
453/458)
e
répli-
cas (fls. 134/136 e 461/463), e realizada audiência para oitiva de testemunha
arrolada pelo requerente (fl. 585). Foi encerrada a instrução processual, sobre-
vindo a r. sentença apelada.
De início, cumpre observar que o recurso deve ser co-
nhecido apenas em parte.
Com efeito, dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, que a a-
pelação conterá “a exposição do fato e do direito” e “as razões do pedido de
reforma ou de decretação de nulidade”.
Por sua vez, o apelante não expôs os fundamentos de
fato e de direito que sustentariam seus pedidos de responsabilização solidária
da cooperativa correquerida e de alteração dos termos iniciais de cômputo de
atualização monetária e de incidência de juros moratórios.
Com efeito, limitou-se o recorrente a transcrever julgados
sobre os temas, sem discorrer sobre seu conteúdo, sua relação ao caso em
comento, tampouco sobre os institutos jurídicos que sustentam a reforma pre-
tendida.
Nesse contexto, não preenchidos os requisitos previstos
nos dispositivos mencionados, tais capítulos recursais não podem ser conhe-
cidos, limitando-se a cognição recursal à alegação de ocorrência de danos
morais.
E, nesse ponto, conquanto se reconheça que as circuns-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
1004689-87.2017.8.26.0224 – RELATOR GOMES VARJÃO
tâncias causaram aborrecimentos ao autor, não vislumbro a ocorrência de da-
nos morais. Com efeito, apenas em casos axiomáticos, nos quais o dano moral
está in re ipsa, é que se dispensa a verificação de ofensa a direito de perso-
nalidade da vítima.
Em hipóteses como a presente, todavia, mesmo diante do
dano material causado pela requerida, a caracterização do dano moral exige
que ocorra resultado realmente significativo na vida do lesado, que supere o
simples aborrecimento e desgaste decorrente de um problema inesperado.
De fato, não se constata que o autor tenha passado, em
razão do episódio descrito na inicial, por instabilidade, humilhação ou vexame,
eis que não há nada nele que deponha contra sua reputação, ou que macule
sua honra objetiva.
Ante o exposto, não conheço de parte do recurso, e nego
provimento à parte conhecida. Com fundamento no art. 85, §11, do CPC, ma-
joro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do patrono da
cooperativa correquerida para 15% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator